Tribunal: STF
Processo: ARE 1563431
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROFESSORA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS.



    Pretensão de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, pois houve o reconhecimento pela Administração Estadual em 2006, com indevida revisão em 2011.



    Sentença procedência.



    MÉRITO. Constituição Federal que garante a aposentadoria por invalidez no artigo 40, §1º, I — Previsão dos artigos 222 e 223 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis Estaduais — Artigo 226, inciso I, '2', que garante proventos integrais quando ocorrer a invalidez - Laudo pericial que atesta a situação de incapacidade laborativa total e permanente da autora em razão de “transtorno de personalidade emocionalmente instável, transtorno depressivo recorrente e outros transtornos ansiosas”.



    TEMA 524 DO STF. Fixada a seguinte tese: “A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência.”.



    DISTINGUISH. Reconhecimento pela própria Administração Pública, em 20/01/2006, de que as doenças da autora seriam geradoras de incapacidade permanente, conforme o Laudo Médico nº 0108/06, produzido pela própria DPME. Revisão do ato, em 04/11/2011, que viola o art. 24 da LINDB.



    O caput do artigo estabelece que a revisão da validade de atos já completados deve respeitar as orientações gerais que estavam vigentes no momento da sua produção. Isso significa que os atos administrativos, contratos, ajustes e processos que foram realizados baseados em normas ou interpretações então atuais não podem ser considerados inválidos apenas pelo fato de terem ocorrido mudanças nas orientacões legais ou administrativas posteriormente.



    À época era majoritário o entendimento jurisprudencial de que o rol das Leis Federais ns. 8213/91 e 8112/90, bem como das leis estaduais e municipais correspondentes, era exemplificativo, entendimento compartilhado pela Administração do Estado de São Paulo.



    Apenas posteriormente houve uma alteração de entendimento administrativo, chancelado pelo STF e o STJ, nos anos de 2014 e 2015.



    Portanto, não há como efetuar a revisão do ato administrativo concessivo da aposentadoria efetuado conforme o entendimento da Administração Estadual e jurisprudencial à época, nos termos do art. 24 da LINDB.



    CONSECTÁRIOS LEGAIS - Deve ser observada a Emenda Constitucional nº 113, a partir de 9/12/2021, que prevê: “Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.



    Sentença de procedência do pedido mantida. Recurso voluntário e reexame necessário não providos, com observação quanto aos consectários legais.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §1º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente